Tribunal: TJSP
Processo: 2280644-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que afirma excesso de execução. Ônus da mesma de demonstrar o excesso de execução do qual não se desincumbiu. Cálculos apresentados pelos exequentes que foram confirmados pelos cálculos da contadoria judicial. Agravante que não demonstrou em quais pontos os cálculos estariam em desacordo com o título executivo judicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que afirma excesso de execução. Ônus da mesma de demonstrar o excesso de execução do qual não se desincumbiu. Cálculos apresentados pelos exequentes que foram confirmados pelos cálculos da contadoria judicial. Agravante que não demonstrou em quais pontos os cálculos estariam em desacordo com o título executivo judicial. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280644-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, são agravados RAPHAEL JAFET JUNIOR e SADA MICHEL ASSAD JAFET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280644-48.2019.8.26.0000 -Voto no 09441
2
Agravo de Instrumento no 2280644-48.2019.8.26.0000
Agravante
: Bradesco Saúde S/A
Advogada
: Alessandra Marques Martini
Agravado
: Raphael Jafet Junior
Advogada
: Viviane Bender de Oliveira
Agravada
: Sada Michel Assad Jafet
Comarca: São Paulo
Voto no 09441
ig
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que afirma excesso de
execução. Ônus da mesma de demonstrar o excesso de execução do
qual não se desincumbiu. Cálculos apresentados pelos exequentes que
foram confirmados pelos cálculos da contadoria judicial. Agravante
que não demonstrou em quais pontos os cálculos estariam em
desacordo com o título executivo judicial. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a r. decisão
que em cumprimento de sentença interposto pelos exequentes RAPHAEL JAFET JUNIOR e
SADA MICHEL ASSAD JAFET, deixou de acolher a impugnação do executado, ora
agravante.
Aduz o recorrente que há excesso de execução no cálculo
apresentado pelos exequentes, bem como pela contadoria judicial. Sustenta que o equívoco
está nos valores adimplidos a maior pelos agravados a título de mensalidade. Afirma que há
excesso, sendo devedora de R$ 344.840,61 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e
quarenta reais e sessenta e um centavos - fls. 394 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280644-48.2019.8.26.0000 -Voto no 09441
3
Contrarrazões (fls. 499/502).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Na hipótese dos autos, trata-se de cumprimento de sentença,
sendo que o cálculo apresentado pelos exequentes indica, de forma clara, as mensalidades, os
valores adimplidos a maior, e os índices de correção utilizados, sendo que seus cálculos foram
confirmados pela contadoria judicial (fls. 435/437 dos autos originários).
Ainda, a própria agravante confunde-se ao afirmar que há
excesso de execução, ora afirmando que é devido R$ 344.840,61 (fls. 390/391 e 407 dos autos
originários), ora aduzindo que o débito é de R$ 234.954,27 (fls. 407 dos autos originários e 07
destes autos), bem como, não há nenhum esclarecimento nas planilhas apresentadas indicando
quais as divergências encontradas no cálculo apresentado pelos exequente e pela contadoria
judicial, não demonstrando em quais pontos o valor executado estaria em desacordo com o
título executivo judicial. A alegação de excesso de execução é genérica.
Ressalte-se que a impugnação baseada no excesso de execução
exige que o executado declare, de imediato, o valor que entende correto, apresentado
demonstrativo de seu cálculo, nos termos do parágrafo 4a, do art. 525, do CPC/15, o que,
apesar de ter sido observado pela parte, nada esclarece sobre o alegado excesso, vez que não
aponta quais equívocos existiriam no cálculo do exequente, que foi confirmado pela
contadoria judicial.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280644-48.2019.8.26.0000 -Voto no 09441
4
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora